Tribunal: TJDFT
Processo: 0748652-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação e cumprimento de sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Determinação de emenda. Descumprimento. Ausência de documentos indispensáveis. Indeferimento do início da fase processual. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o início da fase de liquidação e cumprimento de sentença, em razão do não atendimento das determinações de emenda à inicial formuladas pelo Juízo de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as determinações de emenda formuladas pelo Juízo de origem foram devidamente cumpridas pela parte agravante, de modo a viabilizar o regular prosseguimento da fase de liquidação e cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Não procede a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam, de forma direta e específica, os fundamentos da decisão agravada, expondo os motivos de fato e de direito que embasam o inconformismo, o que é suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
4. A sentença exequenda é ilíquida, exigindo prévia liquidação, cuja apuração depende exclusivamente da juntada de documentos indispensáveis e da realização de simples operações aritméticas.
5. O Juízo de origem oportunizou, de forma clara e precisa, a emenda da inicial, indicando expressamente as providências necessárias, em observância aos arts. 320 e 321 do CPC.
6. A parte agravante não atendeu integralmente às ordens de emenda, deixando de ajustar a causa de pedir, os pedidos e a documentação à realidade processual da liquidação.
7. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação, pois as decisões anteriores delimitaram de forma suficiente as exigências a serem cumpridas, legitimando o indeferimento do início da nova fase processual.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 320, 321 e 509.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062832, 0756714-27.2024.8.07.0001. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 29/10/2025 e Acórdão 2021113, 0713024-85.2024.8.07.0020. Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16/07/2025.